Tribunal: TJMT
Processo: 1025727-58.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025727-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEBORA SOUZA DA SILVA - CPF: 039.924.061-64 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1025727-58.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: DEBORA SOUZA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR – GESTANTE E FILHOS MENORES – IMPOSSIBILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA – AGRAVO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

O mero fato de se tratar de reeducanda grávida e mãe de duas crianças não autoriza, por si só, a prisão domiciliar, sendo imprescindível a comprovação de situação excepcional.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1025727-58.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: DEBORA SOUZA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de Debora Souza da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Nortelândia/MT, que nos autos de Executivo de Pena no 2000188-49.2020.8.11.0042, indeferiu a o pedido de prisão domiciliar em favor da agravante (id. 188227681).

Irresignada com a decisão, a agravante pleiteia o deferimento da prisão domiciliar,
“Com fundamento no HC coletivo de No143641 como também lei 13.257/2016 a qual modificou o art. 318 do CPP, autorizando o Juiz a converter a prisão preventiva de mulher gestante e que tenha filhos até 12 (doze) anos em prisão domiciliar”.

Assim, sustenta que, “
preenche os requisitos estabelecidos nos artigos 317 e 318 do Código de Processo Penal, fazendo a jus a concessão da prisão domiciliar”.
(Sic – id. 188227682).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do agravo (id. 188227683).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (id. 188227684).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não provimento do recurso (id. 195075662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1025727-58.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: DEBORA SOUZA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de Debora Souza da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Nortelândia/MT, que nos autos de Executivo de Pena no 2000188-49.2020.8.11.0042, indeferiu a o pedido de prisão domiciliar em favor da agravante.

Após analisar detidamente os autos, tenho que não assiste razão à defesa.

Nota-se que a defesa apenas se limitou alegar que deveria ser concedida a prisão domiciliar porque a reeducanda está gestante e com filhos menores, não indicando excepcionalidade no caso em comento.

O art. 117 da LEP prevê que a prisão domiciliar só será admitida aquele que cumpre pena em regime aberto quando se tratar de condenado maior de 70 (setenta) anos ou acometido de doença grave e condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental ou gestante:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante."

Não obstante, por questões humanitárias, a jurisprudência tem admitido o recolhimento em residência em qualquer momento do cumprimento de pena, ainda que em regime semiaberto ou fechado, mas desde que em situações excepcionais.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 3. Segundo o entendimento desta Turma, a melhor exegese do art. 117 da Lei n. 7.210/1984, extraída dos recentes precedentes da Suprema Corte, é na direção da possibilidade da prisão domiciliar em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado, desde que a realidade concreta assim o imponha (HC n. 366.517/DF, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 27/10/2016).

4. Recurso em habeas corpus provido para conceder à recorrente a prisão domiciliar mediante o monitoramento eletrônico, devendo ser respeitadas todas as condições impostas pelo Juízo da Vara de Execução Penal”.
(RHC 110.641/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020).

Com o advento da Lei n. 13.257/16, que alterou o CPP, possibilitou-se ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando a agente, mulher, estiver gestante ou tiver filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (CPP, art. 318, IV e V).

Não se desconhece o entendimento de que pode ser estendido o benefício da prisão domiciliar às mulheres com filho menor de 12 anos de idade que cumprem pena definitiva – com base na decisão do c. STF no HC coletivo n. 143.641/SP -, se o crime a elas imputado não envolver violência ou grave ameaça.

No entanto, o c. STF decidiu, recentemente, que a decisão proferida no habeas corpus coletivo 143.641/SP não se estende à pessoa com condenação definitiva:

“(...) 1. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no HC 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda relacionadas naquele feito. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, sendo certa a inaplicabilidade do referido entendimento aos casos de cumprimento de pena definitiva.2. In casu, i) a paciente cumpre pena definitiva de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06; e ii) o Superior Tribunal de Justiça destacou, conforme concluiu o Tribunal de origem, que “não foi constatada situação excepcional que permita flexibilizar a regra disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais – notadamente porque não foi demonstrada situação de desamparo da criança”. (...) 6. Agravo regimental desprovido.
(HC 179914 AgR, Relator: Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 27/04/2020, Processo Eletrônico DJe-119 Divulg 13-05-2020 Public 14-05-2020)

No presente caso, a agravante foi condenada à reprimenda total de 23 (vinte e três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

Quanto à gravidez, a agravante não a comprovou, alias, sequer alegou que se tratava de gestação de risco e, por consequência, necessitar de tratamento medico não garantido pelo estabelecimento prisional, logo não há falar na concessão da medida excepcional sob tal fundamento.

Por outro lado, em relação aos filhos menores, o pleito veio completamente desacompanhado de elementos capazes de demonstrar que estejam em situação de vulnerabilidade social. Também não há provas de que no local onde atualmente esta custodiada seja incapaz de acolher o bebê no período de amamentação. Assim, não esta caracterizada a excepcionalidade apta a ensejar a prisão domiciliar.

Alias, cumpre ressaltar, o oficio n. 300/2023/CPFN/SAAP/SESP/MT, no qual a Cadeia Pública de Nortelândia informa
“que a recuperanda está bem de saúde e encontra-se alocada em espaço de vivência específico, ou seja, Cela Berçário, livre de insalubridade, insetos, fortes ruídos, sol, chuva ou qualquer tipo de situação que não preserve a saúde da criança e da mulher gestante, parturiente e/ou puérpera, e possuímos condições necessárias para prestarmos o devido atendimento médico na realização do pré-natal, parto e pós-parto.”
(Seeu – seq. 70.1).

Ademais, a reeducanda tem outros dois filhos de 08 e 09 anos, e que possui 04 condenações criminais pelo crime de tráfico de drogas, praticados entre 2017 e 2019, o que demonstra que a reeducanda nunca poupou seus filhos de seu estilo de vida.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. GENITORA DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. ART. 117 DA LEP. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "Ainda que se admita, excepcionalmente, por questões humanitárias, a concessão de prisão domiciliar a presos mantidos em outros regimes, o deferimento da pretensão estará sempre condicionado à presença das hipóteses previstas pelo artigo 117 da Lei 7.210/1984 (LEP)" (AgRg no HC n. 732.137/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022).

2. No caso, como visto na decisão agravada, as instâncias ordinárias registraram não haver nos autos constatação de que os filhos menores da agravante estejam desamparados ou que precisem de cuidados exclusivos maternos, tendo sido consignado, pelo Juízo da execução, "que os filhos da sentenciada vêm recebendo os devidos e necessários cuidados dispensados pelos familiares, não se revelando imprescindível, somente neste momento, a sua libertação para esse fim, que cometeu, não se pode deslembrar, grave crime" (fl. 168). Assim, a agravante - que cumpre prisão-pena - não demonstrou situação excepcional apta a flexibilizar a regra disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais.

3. Agravo regimental desprovido
. (STJ, AgRg no HC n. 777.003/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023).

Portanto, o mero fato de se tratar de reeducanda grávida e mãe de duas crianças não autoriza, por si só, a prisão domiciliar, devendo ser mantida a decisão recorrida.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo.

É como.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024